Tribunal: STF
Processo: SEC 7464
Classe: SEC
Órgão julgador: NELSON JOBIM
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2004-04-22
Data de publicação: 2004-04-22

Ementa:
EMENTA: SENTENÇA ESTRANGEIRA CONTESTADA. HOMOLOGAÇÃO DE SENTENÇA DE
DIVÓRCIO PERANTE O TRIBUNAL DE ONTÁRIO, CANADÁ. CONTESTAÇÃO QUE
EXTRAPOLA OS LIMITES DO ART. 221 DO RISTF. AUSÊNCIA DE IMPEDIMENTO A
 QUE AS PARTES DISCUTAM, NO BRASIL, SOBRE OS IMÓVEIS AQUI
EXISTENTES. CUMPRIDOS OS REQUISITOS DO ART. 217 RISTF.
PRECEDENTES.
SENTENÇA ESTRANGEIRA HOMOLOGADA.